Tribunal: TJDFT
Processo: 0752190-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO. AFASTAMENTO DA DECISÃO QUE RECRUDESCEU A PENA, APLICANDO O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 71 DO CP. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Execução Penal. Pedido de Continuidade delitiva decidido de forma favorável. Inconformismo da Defesa quanto a fração aplicada.

2. Recurso conhecido e não provido.